Tribunal: TJDFT
Processo: 0733039-43.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ART. 1o-F DA LEI No 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI No 11.960/09. PARADIGMA RE 870.947/SE. CONCLUSÃO DO JULGAMENTO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APLICAÇÃO DO IPCA-E COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA DOS DÉBITOS DA FAZENDA PÚBLICA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA.
1. Os juros e correção monetária (obrigações acessórias) são matéria de ordem pública, que vigem ao tempo correspondente à exigência do título executivo.
2. A correção monetária deve ser aplicada para recompor o poder aquisitivo da moeda corroído pela inflação, de modo que é utilizado o índice vigente no momento do pedido de cumprimento de sentença. Isso porque as obrigações acessórias (juros e correção monetária) são matéria de ordem pública, que vigem ao tempo correspondente à exigência do título executivo que se constituiu a obrigação principal.
3. No caso em apreço, o trânsito em julgado da decisão exequenda ocorreu no dia 11.3.2020, depois da decisão final proferida pelo STF no julgamento do RE 870.947, que transitou em julgado no dia 3.3.2020, o que mostra que a questão da correção monetária ainda não havia sido alcançada pela preclusão.
4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Maioria.